Tribunal: TJDFT
Processo: 0721404-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721404-02.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MARIVALDA TEIXEIRA FERNANDES RECORRIDO: JAIR DO CARMO CUNHA REPRESENTANTE LEGAL: MARILIA CARLOS DOS SANTOS GARCIA LEAO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. MISERABILIDADE JURÍDICA. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. O pedido de justiça gratuita desacompanhado de provas que demonstrem efetiva necessidade é insuficiente para o deferimento do pleito. 2. A existência de dívidas espontaneamente contraídas para o próprio conforto, com a aquisição de veículo por meio de financiamento, e pagamento de plano de saúde de filho maior, não se traduzem como despesas capazes de alicerçar a concessão do benefício. 3. O saldo negativo em conta-corrente, por si só, não é capaz de demonstrar a miserabilidade jurídica. 4. Agravo interno não provido. A recorrente alega violação ao artigo 98 do Código de Processo Civil, sob o argumento de não possuir condições de arcar com as custas do processo e honorários advocatícios. Acrescenta que o saldo negativo de sua conta corrente demonstra a dificuldade financeira que enfrenta no sustento de seu lar, e onerar ainda mais no pagamento da sucumbência, agravará sua situação econômica. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJSP. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, "É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício” (AgInt no REsp 1900902/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 16/3/2021). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 98 do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso interpretativo, pois a turma julgada ao indeferir o direito da recorrente aos benefícios da gratuidade de justiça, o fez sob o fundamento de não haver nos autos elementos aptos a ensejar a aludida vantagem. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (REsp 1902152/RO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 9/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003